Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011634-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Prestações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELMA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 419.999.401-72 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011634-38.2024.8.11.0006.

Embargante:
CELMA RAMOS EVANGELISTA.

Embargada:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, declarou a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado recurso interposto pela reclamada. A embargante alega contradições e omissões, sustentando possuir plano de saúde individual, não sujeito a reajustes por sinistralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu entre 14 a 17/07/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (18/07/2025) e encerrando-se em 24/07/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

A embargante opôs os embargos de declaração apenas em 25/07/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

Ainda que a embargante alegue ausência de vínculo associativo e natureza individual do plano, a prova constante dos autos indica tratar-se de plano coletivo vinculado à ADUNEMAT, regido por regras distintas das aplicáveis aos planos individuais, afastando a competência dos Juizados Especiais, diante da complexidade da matéria.

Eventual alegação de abusividade de cláusula de reajuste por sinistralidade demanda análise técnica, conforme orientação do STJ (AgInt no RMS 71970/SP, j. 15/05/2024), o que reforça a conclusão da decisão embargada

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 51, II; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado 85; TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luiz Aparecido Bortolussi Júnior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lúcia Peruffo, j. 25.11.2021; STJ, AgInt no RMS 71970/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Celma Ramos Evangelista
contra decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, declarou, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas contradições e omissões existentes no acórdão proferido. Sustenta não estar mais vinculada à associação, sendo, portanto, beneficiária de fato de plano de saúde individual, cujos reajustes são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando sujeito a qualquer índice técnico de sinistralidade.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 302746872.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
14 a 17/07/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
18/07/2025
), encerrando-se em
24/07/2025
, já que nos dias
19 e 20/07/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 293896955 e 293897067:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que o acórdão foi disponibilizado em
18/07/2025
(ID 300674883), ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
,
conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente em
25/07/2025
(ID 302440355), estando, pois,
intempestivos
.

Importa ressaltar que “
a reclamada juntou aos autos o contrato firmado entre as partes (ID 292374366), o qual comprova que o plano de saúde contratado pela autora está vinculado à ADUNEMAT, sendo, portanto, de natureza coletiva
.
”. Além disso, “
a decisão liminar proferida nos autos no 1003393-75.2024.8.11.0006 determinou
o restabelecimento da cobertura dos genitores da autora nas mesmas condições anteriormente vigentes
, ou seja, permanecendo na modalidade coletiva
”.

Nesse contexto, observa-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documentação apta a comprovar a natureza individual de seu plano de saúde, de modo a infirmar os documentos apresentados pela parte reclamada.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a autora não mais integrar a associação não implica, por si só, a automática conversão do plano coletivo em plano individual, especialmente diante das distinções existentes entre essas modalidades — como, por exemplo, a vinculação ou não ao percentual de reajuste definido pela ANS.

Assim, conforme consignado no acórdão, “
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no RMS 71970/SP, em 15/05/2024, firmou entendimento no sentido de que cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva, incumbindo ao julgador, diante do caso concreto,
analisar a eventual abusividade do percentual aplicado com base em elementos técnicos
, o que evidencia a
complexidade da matéria e afasta a competência dos juizados especiais cíveis
”.

Pelas razões expostas,
não conheço
dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025